Tribunal: TJMT
Processo: 1015830-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015830-74.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 8.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1027320-67.2021.8.11.0041, proposta por FLÁVIA TALINE CAMPOS GABRIEL DE ANDRADE, por si e representando a infante M.D.A.G., deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante autorize/custeie os tratamentos médicos descritos na exordial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Agravante almeja a reforma do decisum alegando, em preliminar nas sua razões recursais, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Sustenta que a Agravada não é cliente de nenhum plano de saúde contratado com a Recorrida UNIMED CUIABÁ, e sim com outra UNIMED, qual seja: UNIMED FESP. Afirma que a documentação carreada aos autos corrobora o alegado.
Assevera que a UNIMED CUIABÁ e a UNIMED FESP não constituem grupo econômico; “pelo contrário, trata-se de pessoas jurídicas totalmente distintas, com constituição societária totalmente diversa, controladas inclusive de forma e por grupos diferentes”.
Com base nesta assertiva, defende que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, eis que não há entre as partes vínculo contratual que as interliguem.
Noutro ponto, rechaça a concessão da medida initio litis em favor da Agravada. Aduz que o quadro clínico da Recorrida não se classifica como urgência ou emergência que justifique a medida liminar deferida.
Ressalta que o tratamento médico descrito na exordial não tem cobertura, pois não está inserido no rol da ANS. Destaca que a atuação das operadoras de planos de saúde é regulamentada pela Lei n. 9.656/98 e pelas disposições provenientes da ANS, que estabelece o rol de procedimentos de coberturas obrigatória.
Segue argumentando que a negativa de autorização para custeio/fornecimento pela UNIEMD FESP constitui procedimento legal e devido.
Por fim, reitera que não há nos autos elementos que autorizem a concessão da medida initio litis em favor da Recorrida.
Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da Agravada para responder à vertente demanda.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Importante salientar que, neste momento processual, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito pleiteado estão evidenciados ou não, uma vez que a Recorrente busca a imediata suspensão da tutela concedida à Recorrida.
Examinando detidamente os autos e a documentação que o acompanha, observo, que, pelo menos em tese, a Agravante não é parte legítima a figurar no polo passivo da Ação.
Com efeito, ressai do caderno processual que a Recorrente é beneficiária do plano de saúde registrado da ANS n.o 097000119001906675, contratado com a operadora UNIMED FESP, cuja inclusão se deu em 26/10/2020, como se vê do ID. 62045223 – autos principais.
Nota-se que não há nos autos qualquer elemento que demonstre haver relação jurídica entre a Agravante e a UNIMED FESP.
Essa circunstância, em particular, confere plausibilidade ao direito invocado, bem como o periculum in mora suscitado, eis que o Juiz singular deferiu obrigação de fazer, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
À vista do exposto, por vislumbrar os pressupostos processuais autorizadores para concessão da medida, é de rigor o deferimento do efeito suspensivo vindicado.
Com essas considerações, agrego suspensividade ao recurso para sobrestar, por ora, a obrigação de fazer deferida em desfavor da Agravante UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
No mais, verifico que o andamento processual da ação principal, constato que a matéria aqui tratada é conexa (art. 55, caput, do CPC) com os Recursos de Agravo Instrumento no. 1015868-86.2021.8.11.0000 e 1013982-52.2021.8.11.0000.
Assim, no intuito de evitar decisões conflitantes, determino a associação dos referidos autos para análise conjunta (art. 55, § 1o, do CPC).
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Dê-se vista ao Parquet.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora